Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PANE GERAL. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.879,82 a título de danos materiais, bem como R$ 2.000,00 por danos morais em decorrência de vício oculto no veículo alienado. Em seu recurso aduz a decadência do direito, uma vez que o veículo possuía apenas garantia de motor e câmbio por 3 meses, sendo o suposto vício relatado após quase um ano e meio da venda do automóvel. Aponta que o termo inicial para a contagem daquele prazo é o momento em que evidenciado o defeito, e não o dia em que foi descoberto o motivo do defeito. Assinala não existir provas do alegado, uma vez não ter sido comprovado que o veículo foi vendido para o autor com um rastreador/bloqueador, tampouco que esta foi a causa das alegadas panes elétricas no veículo. Aponta que o autor não buscou a concessionária após a venda do veículo, de modo que não existiu recusa na solução do problema. Ademais, defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, questiona os valores dos danos materiais elencados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual responsabilidade da concessionária de veículos pelo defeito apresentado no veículo usado alienado para o consumidor.
III. Razões de decidir
4. O autor adquiriu veículo usado na concessionária ré em 31/08/2023. Contudo, ressaltou que desde o final do ano de 2023 o automóvel começou a apresentar “pane geral” em momentos aleatórios, ocasião em que precisava deixar o veículo e encaminhar para a oficina mediante guincho. Ainda, ressaltou que no final do ano de 2024, quando realizava uma viagem para Petrópolis/RJ com a sua família ocorreu nova pane geral na estrada (na cidade de Barbacena/MG). Assim, aponta que apenas quando o carro estava em uma oficina naquela cidade, próximo às festas de final de ano, é que descobriram (e resolveram) a causa do problema, que era a existência de um bloqueador/rastreador que estava instalado no veículo vendido pela parte ré.
5. Não prospera a tese da parte recorrente de que transcorreu o prazo de 90 dias para reclamar eventual vício, sob o fundamento de que o defeito existia desde o ano de 2023. Isso porque o automóvel apresentava pane geral desde aquele ano de 2023, mas sem que as oficinais detectassem o problema, tanto que o autor sequer procurava a concessionária quando o automóvel apresentava pane geral, uma vez que não era possível identificar, naquela época, que o defeito era decorrente de vício oculto quando da venda do veículo. Assim, e em conformidade com o previsto no CDC (art. 26 §3o: Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito), o defeito na hipótese em apreço somente ficou evidenciado no final do ano de 2024, quando constatado o vício oculto visto que o veículo vendido era de uma locadora de veículos e possuía bloqueador/rastreador que ocasionava a sua pane geral.
6. Ao contrário do alegado pela parte ré recorrente, os documentos nos autos comprovam o vício oculto, visto que os Ids 75912130, 75912136 e 75912139 demonstram que o autor precisou chamar o guincho do seguro em várias ocasiões em decorrência de pane, bem como que o veículo foi entregue nas oficinais em algumas ocasiões para tratar de pane geral que não era solucionada, sendo que o automóvel voltava a funcionar normalmente após algum tempo. Ademais, os Ids 75912141 e 75912143 demostram que a causa do problema foi descoberta e sanada quando da análise pela autorizada Citroen na cidade de Petrópolis/RJ, quando identificado o bloqueador/rastreador e efetuada a sua retirada pela empresa responsável pela sua instalação. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de que aqueles documentos não comprovam o serviço, visto que a nota fiscal informa que se trata de serviço de remoção efetuado pela empresa Safecar, a qual atua no ramo de bloqueadores de veículos, de modo que a remoção indicada na nota corresponde à efetiva retirada do bloqueador. Ademais, ainda que a ré sustente que a nota indica nome de terceiro, pontue-se que há descrição de que a remoção foi no veículo do autor (conforme placa de identificação), bem como é possível constatar que a pessoa solicitante do serviço junto à Safecar era da “Lille veículos”, que é a concessionária Citroen na cidade de Petrópolis onde o veículo estava parado aguardando reparo. Assim, constatado o vício oculto que resultou nas diversas panes do veículo, deve a parte ré responder pelos danos ocasionados à parte autora.
7. Quanto ao valor dos danos materiais, a parte ré questiona o ressarcimento (i) de uma diária de veículo no dia 26/11/2024, visto que o automóvel permaneceu na oficina apenas entre 23/11 a 25/11, de modo que não seria devido o ressarcimento referente ao dia 26/11; (ii) das diárias de veículo entre 09/12/2024 e 15/12/2024, face a ausência de documento comprobatório de que o veículo estava aguardando reparo pela suposta pane; e (iii) que os documentos demonstram que o veículo foi consertado no dia 20/12/2024, não sendo adequado que a parte ré efetue o pagamento das diárias do aluguel de outro veículo até 16/01/2025. Quanto ao primeiro questionamento, ainda que o veículo tenha permanecido na oficina somente entre 23 e 25 de novembro, o ID 75912132 demonstra que, apesar das 3 diárias até 26 de novembro, somente foi efetuada a cobrança de duas diárias, inclusive com parte das despesas quitadas pela seguradora, de modo que é adequada a reparação referente à fração adimplida pelo consumidor quanto ao aluguel daqueles dias, no valor de R$ 109,85. Com relação à segunda irresignação da parte ré, pontue-se os Ids 75912138 a 75912143 comprovam que o veículo estava parado em face da pane geral em uma oficina na cidade de Petrópolis e na Concessionária Citroen naquela cidade (sendo removido de guincho de um local para o outro no dia 18/12), permanecendo com defeito desde 02/12/2024 a 30/12/2024. Enfim, não se desconhece que o veículo foi consertado no dia 30/12/2024, enquanto o autor também pleiteou o ressarcimento do aluguel de um veículo referente ao período de 17/12/2024 a 16/01/2025. Todavia, constata-se a razoabilidade no dano material pleiteado quanto à integralidade daquele período. Em primeiro lugar, relembra-se que o automóvel apresentou pane quando o autor estava na estrada realizando uma viagem para a cidade de Petrópolis, sendo que em meados de dezembro precisou retornar para Brasília com a sua família, enquanto o veículo permaneceu para reparo naquela cidade no Estado do Rio de Janeiro. Assim, o ID 75912144 demonstra que apenas no dia 16/01/2025 o autor conseguiu ir até a cidade de Petrópolis (mediante passagem de ônibus interestadual) buscar o seu veículo. Ainda assim, comparando os IDs 75912132 e 75912135 constata-se que a diária de um veículo básico pode alcançar quase R$ 200,00, enquanto que no período de 17/12/2024 a 16/01/2025 o autor efetuou o aluguel de um pacote mensal, com valor significativamente mais baixo (no total de R$ 2.750,10), de modo que a reserva do veículo no período fixo de um mês acarretou valores inferiores se comparado à eventual reserva de algumas diárias. Diante de todo o exposto, não se constata excesso no dano material fixado na sentença.
8. Em tese, a mera aquisição de veículo com vício oculto não seria suficiente para configurar o dano moral. Todavia, constata-se a peculiaridade do caso concreto, uma vez que o autor adquiriu um veículo com cerca de 2 anos de uso mas que, após alguns meses, começou a apresentar pane geral em diversas ocasiões, precisando reiteradamente levar o veículo para oficina mediante guincho. Ademais, o último defeito ocorreu na estrada, na cidade de Barbacena/MG, quando o autor viajava com a sua família para a cidade de Petrópolis/RJ. Assim, toda a situação vivenciada extrapola o mero dissabor, eis que suficiente para acarretar significativo desgaste, ensejando abalo psíquico à parte autora. Assim, a situação é apta a caracterizar abalo moral.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.